Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700299-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA LINHARES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALA LINHARES FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0710082-97.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a acompanhamento especializado de cardiologia pediátrica, especialista em cardiopatia congênita no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. A parte agravante narra que necessita de acompanhamento médico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal em razão de seu quadro clínico de Hipertensão Pulmonar Severa. Afirma que, atualmente, o médico que lhe acompanha não é especialista. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para que seja determinado ao DF a realização do acompanhamento especializado de cardiologia pediátrica/especialista em cardiopatia congênita do adulto no ICDF, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Inclusive, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade até que se prove o contrário. A exceção para teoria acima destacada aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador atuar. As decisões de mérito administrativo não devem ser objetos de análise do Judiciário, salvo ilegalidade. Nesta cognição sumária, não vejo configurados os requisitos em prol da antecipação pleiteada. Ausente qualquer relato de incapacidade do profissional e da clínica que lhe acompanha atualmente. Quanto ao relatório médico apresentado nos autos originários (ID 23768459), onde há solicitação de que a paciente agravante volte a ser atendida no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, a justificativa se resume a “para melhor condução do caso”, sem nenhuma especificidade ou motivos mais concretos. Portanto, não há que falar, neste momento, em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 4 de março de 2021 15:31:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator